Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu por infringir o art. 147, caput, do CP e o art. 21 do Decreto-lei 3.688/1941 praticado em desfavor de sua companheira, em contexto de violência doméstica.

2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme precedente.

3. Consoante precedente, “é desnecessário laudo pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato, infração que nem sempre deixa vestígio, de sorte que a ausência de exame de corpo de delito não descaracteriza a infração penal”.

4. Assim, os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos típicos cometidos pelo réu que comprovadamente praticou o crime de ameaça e a contravenção de vias de fato contra a sua companheira, razões pelas quais não há que se falar em absolvição do réu, nos moldes do art. 386, inciso VI, do CPP.

5. Apelação conhecida e não provida.